Tribunal: STF
Processo: RE 95421
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICAÇÃO DO ART. 308, INC. VI, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENTÃO EM VIGOR.
INTIMAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO EM QUE DA PAUTA CONSTOU O NOME DO
ADVOGADO SUBSTABELECENTE, RESIDENTE NO INTERIOR, E NÃO DOS
SUBSTABELECIDOS PARA O SEU ACOMPANHAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. NEGATIVA DE VIGENCIA AO PARAGRAFO 1. DO ART. 236 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DO JULGAMENTO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.